Tribunal: TJDFT
Processo: 0721876-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721876-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA RECLAMADO: ANA LUISA FERNANDES DOS REIS DESPACHO Em uma análise prefacial dos autos, verifico que INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, sucessora de O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA, busca desconstituir acórdão da lavra da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, oriundo do julgamento do Agravo de Instrumento n° 0701643-14.2021.8.07.9000, ao argumento de que o entendimento ali esposado ofende precedente do Superior Tribunal de Justiça. Nesse cenário, faculto à reclamante, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer o cabimento da presente reclamação, à luz das hipóteses taxativamente previstas no artigo 988, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 196, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator